Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-16.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SUPRIMENTO DO CONSENTIMENTO PATERNO. VIAGEM AO EXTERIOR NA COMPANHIA DA GENITORA. MENOR DE IDADE. AUTORIZAÇÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO DE VALIDADE DO PASSAPORTE DA MENOR. CINCO ANOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autorização de viagem relativa aos menores de 16 anos tem previsão legal nos artigos 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, bem como na Resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), exigindo-se autorização judicial sempre que a viagem for internacional e o infante não estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável.
2. Da leitura atenta e conjunta do art. 83, caput e § 2o, com o artigo 84 do ECA, evidencia-se que o prazo de dois anos não se aplica às situações envolvendo viagem internacional da criança na companhia de um dos pais, razão pela qual é forçoso concluir pela inexistência de prazo legal expresso para as autorizações judiciais concedidas nesses casos.
3. Diante da lacuna legal, o prazo da autorização de viagem ao exterior de menor acompanhado de um dos genitores deve ser analisado casuisticamente, sempre levando em consideração o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.